Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE VISITAS AO PAI. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITAS DO GENITOR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR A SUPERVISÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As questões que envolvem guarda e visita devem ser analisadas buscando-se sempre o melhor interesse da criança, sendo este o entendimento consagrado pela doutrina, jurisprudência e legislação.
2. O regime de convivência entre genitor e filho deve ser orientado pelo princípio do melhor interesse da criança, com atenção à necessidade de fortalecimento dos vínculos afetivos com ambos os pais.
3. A mera alegação de problemas de saúde e apego da criança aos familiares maternos não constitui, por si só, fundamento para restringir ou submeter à supervisão judicial as visitas do genitor, especialmente na ausência de qualquer indício de conduta desabonadora.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.